Tribunal: TJDFT
Processo: 0713230-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a controvérsia consiste na estipulação do valor da condenação referente aos honorários de advogado fixados na fase de cumprimento de sentença.
2. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, o percentual majorado no acórdão será aplicado sobre os honorários fixados anteriormente na sentença.
3. No caso em que valor dos honorários de advogado se mostrar exorbitante, impõe-se a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 8° do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.